Tribunal: TJMT
Processo: 1013934-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013934-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADIELLE DOS REIS SANT ANA DELGADO - CPF: 776.411.752-87 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE GONCALVES LIN - CPF: 031.723.161-81 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso
: 1013934-51.2025.8.11.0001.

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
: ADIELLE DOS REIS SANTANA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANAC No 400/2016. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente do cancelamento de voo adquirido pela autora para o trajeto Maceió/AL – Cuiabá/MT, com conexões em Confins e Goiânia, previsto para o dia 24/02/2025, com chegada estimada às 09h45. A reclamante embarcou somente em 25/02/2025, às 09h15, chegando ao destino com mais de 24 horas de atraso, sem o devido suporte da companhia aérea, conforme alegado. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) verificar a ocorrência de excludente de responsabilidade da companhia aérea; (iii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, prevalecendo, conforme entendimento consolidado do STJ, as normas do Código de Defesa do Consumidor nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço aéreo.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo art. 14 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do transportador, salvo prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou comprovado.

É cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência da autora e da verossimilhança das alegações.

A reclamada não demonstrou ter prestado a devida assistência à passageira, tampouco comprovou comunicação prévia com antecedência mínima de 72 horas, conforme exige o art. 12, § 1o, da Resolução ANAC no 400/2016. O aviso foi emitido apenas 12 horas antes do embarque, caracterizando descumprimento da norma.

A ausência de assistência material adequada, somada à comunicação intempestiva e ao atraso superior a 24 horas, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral ante de demonstração de prejuízo concreto.

A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa. Assim, o valor de R$ 10.000,00 arbitrado na origem deve ser reduzido para R$ 7.000,00, considerando as circunstâncias do caso concreto, inclusive a reacomodação da passageira.

Os juros de mora devem incidir desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento, com base no IPCA, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Juros e correção monetária são matérias de ordem pública e podem ser ajustados de ofício, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às ações de responsabilidade civil decorrentes de transporte aéreo, afastando-se a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A comunicação de alteração de voo com antecedência inferior a 72 horas, em desconformidade com a Resolução ANAC no 400/2016, configura falha na prestação do serviço.

A reacomodação da passageira em voo no dia seguinte, sem assistência material adequada, caracteriza dano moral, por violação aos direitos da personalidade da consumidora.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser revista para compatibilizar-se com os parâmetros jurisprudenciais.

Os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme art. 405 do Código Civil e Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, arts. 405 e 406, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 46; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12, § 1o; STJ, Súmula 362.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.495.156/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; TJMT, N.U 1090416-74.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 298076445, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, a partir da data da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do CDC;

2)

Ausência de comprovação do dano moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

Termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.o 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). (Grifei).

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu da reclamada passagem aérea para o trajeto entre Maceió/AL e Cuiabá/MT, com conexões em Confins e Goiânia, previsto para o dia 24/02/2025, com horário de partida às 02h55, e chegada ao destino às 09h45 do mesmo dia.

Aduz que o voo foi cancelado e sofreu alterações, sendo que, em Goiânia, somente conseguiu embarcar no dia seguinte, 25/02/2025, às 09h15, chegando ao destino às 10h45, com um dia de atraso em relação ao inicialmente contratado.

Ressalta que a empresa aérea não prestou o suporte necessário diante da situação enfrentada.

A demandada, por sua vez, sustenta que a alteração decorreu de ajuste na malha aérea, ocorrido em 23/02/2025, e devidamente comunicado à reclamante por meio do sistema “
alerts
”, oferecendo-lhe as opções de aceite da alteração, cancelamento da passagem ou remarcação da data e horário sem custo adicional.

A magistrada singular julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)

a título de
danos morais.

Pois bem, o cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Ora, é sabido que, à luz do disposto no art. 373, II, era ônus da reclamada produzir prova robusta capaz de desconstituir o direito alegado e comprovado pela reclamante.
Contudo,

tais provas
não
foram produzidas.

No caso,
é incontroverso a alteração do voo de conexão em Goiânia, a qual ocasionou a chegada da reclamante ao destino originalmente contratado após 24h do inicialmente contratado.
Resta aferir, portanto, a possibilidade de manutenção da indenização fixada a título de danos morais.

A reclamada não comprovou que prestou assistência à reclamante à exceção da reacomodação no voo do dia seguinte. Os alertas de alteração do voo foram enviados apenas 12 (doze) horas antes do embarque, o que não se mostra razoável quando o prazo previsto para prévia notificação é de
72 (setenta e duas) horas
antes.

Nesse sentido, dispõe o inciso I, § 1o, do art. 12 da Resolução no 400/2016/ANAC,
litteris
:

“Art. 12. As
alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro,
nos casos de:

I -
informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo
; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.”

(grifei)

Como visto, o cancelamento de um voo ou sua alteração unilateral é medida ilícita, à luz da regulamentação da ANAC, o que se revela suficiente para se compreender a situação abusiva passível de indenização.

Portanto,
não havendo qualquer causa excludente de responsabilidade por parte da demandada
,
impõe-se o dever de reparação pelos danos ocasionados
,
especialmente pela falta de assistência material e de comunicação prévia da alteração do voo
, cujo prazo de notificação deve ser respeitado para se assegurar o mínimo de respeito e tratamento digno aos passageiros.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO.
PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente alega ausência de ato ilícito, excludente de responsabilidade por motivo técnico e pede a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação do serviço que justifique a responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) definir se há dever de indenizar por danos morais diante da alegada excludente de responsabilidade; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC), salvo demonstração de excludentes legais, o que não ocorreu nos autos.

Restou caracterizada falha na prestação do serviço, diante do atraso do voo programado, que impossibilitou o embarque na conexão e causou a chegada ao destino com mais de 22 horas de atraso, sem demonstração de excludente de responsabilidade por parte da companhia aérea.

O dano moral está configurado, em razão dos transtornos e dissabores enfrentados pela consumidora, que extrapolam o mero aborrecimento, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

A redução do valor indenizatório justifica-se pela necessidade de calibrar a resposta judicial à intensidade do dano, bem como pela existência de precedente com identidade fática envolvendo parte familiar da autora, assegurando tratamento isonômico entre casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo que ocasiona a perda de conexão e a realocação do passageiro para o dia seguinte configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O atraso prolongado e injustificado ultrapassa os limites do mero aborrecimento e enseja compensação por danos morais, presumidos in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da

proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser ajustado à jurisprudência consolidada em casos análogos, visando à uniformização e à segurança jurídica.
(...)
(N.U 1090416-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025) (grifei).

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, em razão da falha na prestação do serviço, passo à análise do
quantum
arbitrado pela sentença de primeiro grau.

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial, contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal (em seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Na hipótese,
o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Ressalte-se, ainda, que a fixação do valor indenizatório leva em consideração que a companhia aérea envidou esforços para minimizar os transtornos e reacomodou a passageira no próximo voo disponível,
circunstâncias essas expressamente reconhecidas na petição inicial
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a indenização a título de danos morais para o valor de
R$ 7.000,00
(sete mil reais),
mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025